Tribunal: TJMT
Processo: 1019258-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019258-30.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ANTONIO STEFANE FILHO - CPF: 330.890.869-72 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), SILVANDIR TARTARI - CPF: 876.196.101-97 (EMBARGADO), JULIANA ROCHA FIGUEREDO - CPF: 938.639.421-91 (EMBARGADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), SILVANDIR TARTARI - CPF: 876.196.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA ROCHA FIGUEREDO - CPF: 938.639.421-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CÁLCULO
ELABORADO POR PERITO JUDICIAL – DISCORDÂNCIA DA PARTE EXEQUENTE – OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – PRECLUSÃO – INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS CÁLCULOS
–
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019258-30.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

ANTÔNIO STEFANE FILHO

EMBARGADA:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante e manteve a decisão de origem
que determinou a intimação do banco agravado
“para efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 109.022,76 (montante que deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1o, do CPC”
(sic).

Em suma, o embargante requer o acolhimento dos declaratórios para sanar supostas omissões afirmando que “
a prova documental reconheceu que essas benfeitorias contribuíram para a valorização do imóvel, e, dessa forma, o expert expressamente considerou o valor de R$ 509.552,71 (quinhentos e nove mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos) como a diferença indenizatória apurada na liquidação de sentença” contudo “a r. decisão agravada arbitrou apenas o valor de R$ 109.022,76 (cento e nove mil vinte e dois reais e setenta e seis centavos), que correspondeu ao valor de R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais) por metro quadrado calculado sobre o acréscimo de 48,3m2 no imóvel apurado nos autos
” (sic).

Assevera que “
ao negar o incremento de valorização do imóvel que foi apurado pelo perito no montante de R$ 509.552,71 (quinhentos e nove mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos), o v. acórdão embargado OMITIU as regras dos arts. 239, §1o c/c 240, 479 e 503 do CPC e 395 do Código Civil
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanada e prequestionada a omissão aos arts. 239, §1o c/c 240, 479 e 503 do CPC e 395 do Código Civil, bem como atribuindo efeitos modificativos para reformar o v. acórdão embargado e dar provimento ao recurso para homologar o
quantum debeatur
no montante de R$ 509.552,71 (quinhentos e nove mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos).

Contrarrazões ofertadas no Id. 162811688, pugnando pelo desprovimento do recurso
com aplicação de multa, por serem os referidos meramente protelatórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
–

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – MÉRITO – CÁLCULO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL – DISCORDÂNCIA DA PARTE EXEQUENTE – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO – PRECLUSÃO – INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS CÁLCULOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF."
(AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando feitos em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação
”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta no julgado que
“
(...)
o agravante pretende majorar, por meio deste recurso de agravo de instrumento, o valor do crédito devido a título de benfeitorias que fora atestado pelo perito judicial e homologado pelo juízo. Importante registrar que o magistrado de piso fora enfático ao se manifestar que “
no que tange a manifestação contrária do credor Id. 75055748, cabe salientar que
não houve impugnação específica
ao montante apurado pelo Perito sobretudo quando o Perito é claro ao afirmar a quantia relativa às benfeitorias
” (sic).
Assim, há inequívoca
preclusão
da pretensão do agravante e, ainda que assim não fosse,
não há motivos para a alegada insurgência, mormente porque não há que se confundir valor de valorização do imóvel com quantia das benfeitorias realizadas no bem
” –
sic.

Por essa razão, não há se falar em qualquer vício a ser sanado porquanto muito bem fundamentado que a decisão que homologou os cálculos do perito não merece qualquer reparo, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, constata-se que a parte embargada pugna pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

Contudo, a imposição da referida multa exige, contudo, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023